Tribunal: TJBA
Processo: 8022228-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022228-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: VALTAMIRO CASSIO DOS SANTOS SANTANA NUNES

Advogado(s):

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA
.
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA
.
ADOECIMENTO PSÍQUICO GRAVE ATESTADO POR LAUDOS
. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU.
CONFLITO ENTRE O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA
. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
PODER GERAL DE CAUTELA
. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO PEDIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PART
E.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para transferência compulsória de estudante do curso de Medicina (UEFS para UNEB). O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade da medida como única forma de salvaguardar sua saúde mental, gravemente abalada por supostos atos de racismo e assédio no ambiente acadêmico de origem, conforme laudos médicos anexados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante de robusta prova de adoecimento psíquico do estudante, alegadamente causado pelo ambiente universitário, é possível ao Judiciário, em sede de tutela de urgência, intervir na autonomia administrativa para determinar medida protetiva à saúde, ainda que não haja previsão legal expressa para a transferência compulsória, e qual a medida mais adequada para compatibilizar os direitos e princípios em colisão.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito do Agravante não emana de uma norma de direito administrativo, mas da força normativa da própria Constituição Federal, notadamente do direito à saúde (art. 196) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Os laudos médicos, ao atestarem o nexo causal entre o ambiente da UEFS e o adoecimento, constituem prova robusta que não pode ser ignorada.

4.
O perigo de dano é atual e contínuo, pois a permanência do estudante no ambiente nocivo agrava seu quadro de saúde a cada dia, tornando inútil um provimento final caso sua condição psíquica se deteriore de forma irreversível.

5.
Embora seja legítima a cautela do MM. Juízo da causa quanto à irreversibilidade da transferência, a inércia judicial não é uma opção. Com base no poder geral de cautela (arts. 139, IV, 297 e 301 do CPC), o Julgador não está adstrito ao pedido original, podendo conceder medida diversa que se mostre mais adequada. A jurisprudência do STJ ampara a modulação da tutela de urgência para evitar o perecimento do direito.

6.
A solução mais proporcional e equilibrada é a concessão de medida cautelar que, simultaneamente, proteja a saúde do Agravante (afastamento imediato), seja reversível (trancamento especial da matrícula) e fomente uma solução definitiva (instauração de procedimento de mediação). Tal medida é estritamente cautelar e não antecipa o mérito da causa.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

V. Tese de julgamento:

i) O direito fundamental à saúde (art. 196, CF), quando robustamente comprovado por laudos médicos que atestam nexo causal entre o ambiente e o adoecimento, prevalece, em sede de cognição sumária e por meio da ponderação de princípios, sobre a ausência de previsão legal específica para transferência de estudante.

ii) Diante de pedido de tutela de urgência com risco de irreversibilidade, o julgador, com base no poder geral de cautela (arts. 297 e 301 do CPC), não está restrito a deferir ou indeferir o pleito, podendo conceder medida cautelar diversa, que se mostre eficaz, proporcional e reversível.

iii) A determinação de afastamento temporário de estudante (trancamento especial de matrícula) e a instauração de procedimento de mediação constituem medidas adequadas para proteger a saúde do discente e fomentar uma solução consensual, sem violar a autonomia universitária ou gerar o perigo de dano inverso.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1º, III, 37, 196; CPC/2015, arts. 6º, 139, IV e V, 297, 300, 301; Decreto-Lei nº 1.044/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na Pet 15420/RJ; TJ-BA, MS 8024290-25.2023.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022228-41.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Agravante
Valtamiro Cassio dos Santos Santana Nunes
e como Agravados o
Estado da Bahia
e a
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.